Tribunal: TJMT
Processo: 1004024-59.2021.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004024-59.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ONERIO OVIDIO DA SILVA - CPF: 007.651.781-09 (APELANTE), JÉSSICA MARQUES AMARO GALLUCCI - CPF: 036.803.731-20 (ADVOGADO), DEODATO ALVES DE FREITAS NETO - CPF: 024.668.421-65 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), CANTIDIO RODRIGUES MARCONDES - CPF: 378.428.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA RIBEIRO BENTO - CPF: 030.351.751-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LENILDA DA SILVA BARCELOS - CPF: 304.821.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCY MARA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 008.481.881-60 (TERCEIRO INTERESSADO), M. B. D. S. (VÍTIMA), N. D. G. - CPF: 084.881.831-86 (VÍTIMA), FABIO RIBEIRO BRAGA - CPF: 311.724.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - INÉPCIA DA DENÚNCIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO E ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA -EXORDIAL ACUSATÓRIA - EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS - CIRCUNSTÂNCIAS - QUALIFICAÇÃO DO APELANTE - CLASSIFICAÇÃO DO CRIME - ROL DAS TESTEMUNHAS - REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS - ENTENDIMENTO DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA, DA VÍTIMA E DA INFORMANTE [GENITORA DA VÍTIMA] -
RELATÓRIO PSICOSSOCIAL E LAUDO PERICIAL
- AUTORIA COMPROVADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE - DEDUÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA - REPRIMENDA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - PRIMARIEDADE -

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME INICIAL SEMIABERTO

- JULGADOS DO TJMT
-
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO, APÓS DETRAÇÃO.

A exordial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do apelante, a classificação do crime e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC no 61.860/RJ), visto que
“a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC no 299.133/MG).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, se
“devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia”
(RHC no 35312/SP).

Nos crimes contra a dignidade sexual,
“a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”
(TJMT, Enunciado Criminal 10)

As declarações dos investigadores de Polícia, da vítima e da informante [genitora da vítima], somados ao
Relatório Psicossocial e Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual
, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável atribuído ao apelante

(TJMT, AP NU 0001892-57.2011.8.11.0007; AP NU 0000937-06.2019.8.11.0020).

“Se a dedução do período de custódia preventiva totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, o apelante for primário e ter a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial semiaberto deve ser fixado. (STJ, AgRg no HC 479.279/SP; TJMT, Ap. no 0002258-31.2010.8.11.0040).”
(TJMT, AP NU 0012409-86.2018.8.11.0004)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1004024-59.2021.8.11.0059 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE: ONERIO OVIDIO DA SILVA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ONERIO OVIDIO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (NU 1004024-59.2021.8.11.0059), que o condenou por estupro de vulnerável em continuidade delitiva a 9 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c art. 71 do CP - (ID 145533755 – fls. 478/489).

O apelante suscita nulidade do processo por inépcia da denúncia. No mérito, sustenta que

as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja anulado o processo ou absolvido (ID 145533756).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 145533756).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 145533759).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória - Estupro de vulnerável em continuidade delitiva (artigo 217-A, caput, c/c artigo 71 ambos do CP) – Pena definitiva fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado - Irresignação defensiva - preliminar: pedido de nulidade processual por inépcia da denúncia, invocando cerceamento de defesa - ausência de inépcia da denúncia que está conformada aos critérios do artigo 41 do CPP - momento inoportuno para suscitar a inépcia da denúncia - jurisprudência corroborativa - inexistência de nulidade processual - não demonstração de prejuízo pela defesa - precedentes judiciais - rejeição da preliminar - mérito: pedido de absolvição do acusado sustentado na alegação de falta de provas nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código Processo Penal - pedido de reconhecimento do direito do APELANTE recorrer em liberdade - pretensões defensivas descabidas - materialidade e autoria devidamente comprovadas - palavra da vítima e declarações testemunhais, harmônicas e coerentes, bem como documentação correlata comprovando a prática do crime de estupro de vulnerável - violência presumida - conjunção carnal e atos libidinosos realizados com menor de 14 (quatorze) anos de idade - demonstração de vulnerabilidade da vítima - manutenção da condenação - inviabilidade em recorrer em liberdade - preservação da prisão preventiva diante dos elementos legais e fáticos que asseguram a custódia - réu que permaneceu preso ao longo da instrução criminal - precedentes judiciais - pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo improvimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 151439188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui a inépcia da denúncia por não individualizar sua conduta, além de ser
“desprovida de provas documentais e testemunhais”
de
“quando e como teriam ocorrido”
os atos sexuais
(ID 145533756).

No caso, o apelante ONERIO OVIDIO DA SILVA foi denunciado porque, “
em datas e horários não especificados nos autos, sabendo-se apenas que foi até na noite do dia 08/09/2021 e a manhã do dia 09/09/2021, [...], consciente e dolosamente, manteve conjunção carnal e outros atos libidinosos diferentes de conjunção carnal com a adolescente NAYARA DANTAS GAMA, de apenas 12 (doze) anos de idade
” (ID 145530845).

Na denúncia, imputa-se ao apelante a prática de estupro de vulnerável que teria sido praticado em sua residência, em continuidade delitiva [por pelo menos três vezes] - art. 217-a c/c art. 71, ambos do CP (ID 145530845).

A exordial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do apelante, a classificação do crime e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

Com efeito, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC no 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015), visto que
“a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC no 299.133/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.11.2016).

Ademais, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que, se
“devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia”
(RHC no 35312/SP - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 14.11.2014).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Consta do presente caderno informativo que, em datas e horários não especificados nos autos, sabendo-se apenas que foi até na noite do dia 08/09/2021 e a manhã do dia 09/09/2021, o denunciado ONERIO OVIDIO DA SILVA, consciente e dolosamente, manteve conjunção carnal e outros atos libidinosos diferentes de conjunção carnal com a adolescente NAYARA DANTAS GAMA, de apenas 12 (doze) anos de idade. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA ONERIO OVIDIO DA SILVA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 217-A ‘caput’, por pelo menos 03 (três) vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Federal no 8.072/90 [
...].
”
(Leoni Carvalho Neto, promotor de Justiça – ID 145530845)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade do delito está amplamente demonstrada nos autos. Nesse sentido, verifico, no que tange a existência material da infração, que os documentos juntados ao feito convergem no sentido da demonstração material do crime. Nesse sentido, cito o quanto consta no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial de constatação de violência sexual (ID 69934201), relatório de investigação contendo fotos do local que se encontra a residência do réu e depoimentos colhidos na fase extrajudicial. A instrução probatória também não deixa dúvida sobre a existência material do crime, conforme se infere das mídias acostadas aos autos. [...]

Logo, dos fatos narrados nos autos, resta devidamente comprovada a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, por pelo menos três vezes, pois o réu praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos com a vítima Nayara, menor de 14 anos.

De mais a mais, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o delito em comento (estupro de vulnerável) pode se caracterizar inclusive em situações nas quais não há contato físico entre o agente e a vítima (RHC 70.976/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 10/8/2016). Assim, são elementos do tipo previsto no artigo 217-A, do Código Penal: a prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal com vítima menor de 14 anos. Nesse sentido, cito a recente tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos é crime de estupro de vulnerável, independentemente da superficialidade da conduta. Não é possível desclassificar o ato para importunação sexual’ (Resp. 1.958.862; data do julgamento: 08/06/2022).

Portanto, o acusado é penalmente imputável. A prova da materialidade e da autoria é segura.

III - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na denúncia, o que faço com julgamento de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, de modo que condeno o acusado ONERIO OVIDIO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 217-A ‘caput’, por 03 (três) vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. [...]

Deste modo, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base do condenado em seu mínimo legal, isto é, em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não obstante a confissão do réu tenha ocorrido apenas na fase inquisitorial, verifico que esta foi utilizada no convencimento judicial, portanto, a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do CP é medida que se impõe (AgRg no AREsp 1631702/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Por outro lado, não há agravantes. Assim, em consonância com a Súmula n. 231 do STJ, mantendo a pena intermediária em 08 (oito) anos e de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, verifico que não há causas gerais ou especiais de diminuição de pena. Todavia, restou certa a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, do Código Penal. Logo, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena FINAL E DEFINITIVA para o crime de estupro de vulnerável, em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nos termos do artigo 33 e seguintes do Código Penal, bem como considerando a pena definitiva aplicada, a questão da reincidência e as circunstâncias judiciais conforme analisado por ocasião da dosimetria da pena, fixo o regime inicial FECHADO para o início do cumprimento da pena.

Deixo de computar a detração, uma vez que não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena [...]
.”
(Carlos Eduardo Pinho Bezerra de Menezes, juiz de Direito – ID 145533755 – fls. 478/489)

Pois bem.

A materialidade está demostrada pelo Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual (ID 145530833 - fls. 67/69), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheu-se a declaração de Neuza Ribeiro Bento, mãe da vítima (ID 145530827 - fls. 53/54).

Em Juízo, foram ouvidos Nayara Dantas Gama, vítima (Relatório de Mídias - ID 145533723), Neusa Ribeiro Bento, mãe da vítima (Relatório de Mídias - ID 145533723), Lucy Mara Rodrigues de Souza, investigadora de polícia (Relatório de Mídias - ID 145533723), Cantídio Rodrigues Marcondes, investigador de polícia (Relatório de Mídias - ID 145533723), Fábio Ribeiro Braga, testemunha (Relatório de Mídias - ID 145533723), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 145533723).

Inferem-se do contexto probatório que:

-
Nayara Dantas Gama [vitima] narrou, na fase judicial, que passou a morar na casa do apelante, pois ele a ajudava, comprando roupas e comida; começaram a ficar; dormiam juntos, andavam de mãos dadas e trocavam carícias, como abraços e beijos; tinha 12 (doze) anos na data dos fatos; tiveram relações sexuais por volta de 5 (cinco) vezes; mentiu, na fase policial, dizendo que não haviam mantido relações sexuais, pois queria protegê-lo, para que não fosse preso
(Relatório de Mídias - ID 145533723);

- Neusa Ribeiro Bento [mãe da adolescente] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que a
“Maysa estava na rua, some e passa vários dias fora de casa sem dar satisfações”
;
“esta situação já está acontecendo há algum tempo”
;
“vários pertences de MAYSA estavam na casa do homem que foi preso”; “não possuía notícias da filha há alguns dias, ela não voltava para casa”
; sua filha Flordiniz lhe disse que estavam ficando ela e a vítima Nayara na casa do réu; segundo sua filha, apenas Nayara tinha um relacionamento amoroso com Onério, não sabendo especificar se tinham relações sexuais
(Relatório de Mídias - ID 145533723);

- Lucy Mara Rodrigues de Souza [investigadora de Polícia] narrou, em Juízo, que uma mulher procurou a Delegacia para registrar o boletim de ocorrência pelo furto de uma bicicleta; em diligências, localizaram a referida bicicleta na residência do apelante; ao lhes atender, o apelante estava vestido apenas com uma calça e a vítima apareceu de
baby doll
, totalmente assustada com a chegada da polícia; diante da situação flagrancial do delito de furto, encaminharam a adolescente e o apelante para a Delegacia; a vítima relatou que estavam
“em preliminares sexuais”
quando chegaram, sendo que já haviam tido relações sexuais em outras oportunidades; a vítima revelou que o apelante comprava coisas para ela, sustentando-a; a adolescente estava em sua situação de extrema vulnerabilidade social; ouviu das conselheiras tutelares a informação de que na residência do réu havia muita movimentação de crianças e adolescentes, culminando em diversas denúncias; na delegacia, o apelante disse que havia tido relações sexuais com a vítima por pelo menos três vezes, sendo que a pagava para isso
(Relatório de Mídias - ID 145533723);

- Cantídio Rodrigues Marcondes [investigador de Polícia] relatou, na fase judicial, que se dirigiu com a policial Lucy Mara até a residência do apelante, o qual os atendeu sem camisa, apenas com uma calça, com o zíper ainda aberto; ao ser questionado da bicicleta furtada que estava na casa, este falou que pertencia a uma amiga que estava na residência; ao ser chamada pelo apelante, a vítima foi para fora usando
baby doll
; na delegacia, a vítima informou que estava tendo relações sexuais com o apelante e não era a primeira vez; a casa do réu é um local ermo e objeto de diversas denúncias, inclusive por ser frequentado por meninas menores de idade; a vítima possuía apenas 12 anos (doze) anos; o apelante é pessoa de idade avançada, que se aproveitou da situação de vulnerabilidade, pagando-a para manter relações sexuais com ele
(Relatório de Mídias - ID 145533723);

- Fábio Ribeiro Braga [testemunha] destacou, na audiência de instrução, que o apelante lhe prestou serviços por um período de 7 (sete) anos na olaria; ele é um bom funcionário e desconhece qualquer informação que desabone sua conduta
(Relatório de Mídias - ID 145533723);

- ONERIO OVIDIO DA SILVA [apelante] afirmou, em Juízo, que a vítima pediu para ficar em sua casa por um tempo, pois não tinha para onde ir; ela ficou três dias em sua casa; dormiam no mesmo quarto, mas ela ficava no chão; conheceu a vítima quando ela lhe propôs fazer um programa, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

deu dinheiro para a adolescente, mas não tiveram relação sexual, pois todas as vezes que iam ter relações o celular dela tocava e ela ia embora; a adolescente era “safada” e “chave de cadeia”; tinha ciência de que ela era menor de idade; jamais tocou nela
(Relatório de Mídias - ID 145533723).

Dito isso, vejamos.

O apelante, à época [setembro de 2021] com 58 (cinquenta e oito) anos de idade, ofereceu moradia à vítima
Nayara Dantas Gama
, de 12 (doze) anos de idade, e foi encontrado pelos investigadores de Polícia [
Cantídio Rodrigues Marcondes e Lucy Mara Rodrigues de Souza], usando apenas
“uma calça, com o zíper ainda aberto”
, enquanto a vítima vestia roupa íntima [
baby doll
]
, durante o período vespertino, momento em que

estariam
“praticando preliminares e relações íntimas ou seja, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, só não tendo executado este último em razão de os policiais terem atrapalhado o casal”
, conforme declarações dos referidos agentes públicos, na audiência de instrução, e informações extraídas do Relatório de Investigação no 2021.13.14016 (ID
145530809
).

A fuga de casa e a moradia na casa do apelante estão confirmadas pelos depoimentos de Neusa Ribeiro Bento [mãe da adolescente], bem como pela existência de uma
“caixa com roupas da vítima Nayara Dantas Gama”
na casa do apelante (fotografias - ID 145530809 - fls. 25), no local.

Os tipos de abusos sexuais [conjunção carnal, beijos e toques pelo corpo], o local onde [residência do apelante], o período [em setembro de 2021] e o momento da revelação [na oportunidade em que os investigadores de polícia chegaram à residência do apelante] foram descritos, coerentemente, pela vítima
Nayara Dantas Gama
, em Juízo.

Esse depoimento [da vítima] está corroborado pelas informações contidas Relatório Psicossocial, elaborado pela psicóloga Bórgia Borges Leão [CRP/MT 18/02051] e a assistente social Merivone da Silva Rodrigues [CRESS 4500/MT] para quem a vítima expôs ter mantido relação sexual [conjunção carnal, “com Ornélio”, na residência dele (ID 145533737).

A conclusão do perito criminal responsável pela elaboração do Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual confirma que a vítima apresentou hímen com
“rupturas antigas (relação sexual pregressa)”
(ID 145530833). Além disso, relatou ter mantido relação sexual na noite anterior à data da realização da perícia [9.9.2021], bem como fazer uso de
“anticoncepcional (ciclo 21)”
(ID 145530833 - fls. 67/69).

Frise-se que, nos crimes contra a dignidade sexual,
“a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”
(TJMT, Enunciado Criminal 10)

No contexto, as declarações dos investigadores de Polícia, da vítima e da informante [genitora da vítima], somados ao
Relatório Psicossocial e Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual
, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável atribuído ao apelante

(TJMT, AP NU 0001892-57.2011.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.8.2017; AP NU 0000937-06.2019.8.11.0020 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 20.11.2022).

Portanto, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d”), mas não reduziu a pena intermediária por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, a incidência da continuidade delitiva - pelo menos 3 (três) vezes - (CP, art. 71), enseja a manutenção do patamar de 1/6 (um sexto), aplicado pelo Juízo singular, de modo a preservar a reprimenda em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No tocante ao regime, o paciente se encontra preso preventivamente desde 9.9.2021 (ID 145530805).

A dedução do período de prisão cautelar [aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses] da pena definitiva [9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão] autoriza a modificação do regime inicial (CPP, art. 387, § 2o), por alcançar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, notadamente ao se sopesar a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis.

A propósito, assim decidiu esta e. Câmara:

“Se a dedução do período de custódia preventiva totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, o apelante for primário e ter a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial semiaberto deve ser fixado. (STJ, AgRg no HC 479.279/SP; TJMT, Ap. no 0002258-31.2010.8.11.0040).”
(AP NU 0012409-86.2018.8.11.0004 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2020)

Sob essa ótica, o apelante faz jus ao regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para detrair o período de prisão preventiva [9.9.2021 a 10.1.2023] da pena definitiva [9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão], a totalizar 8 (oito) anos de reclusão e, por conseguinte, estabelecer o regime inicial semiaberto.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular/Execução Penal para adequação do regime inicial do apelante
ONERIO OVIDIO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023